Tribunal: TJDFT
Processo: 0743091-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743091-35.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA, ALINE RAMOS RIBEIRO EMBARGADO: IMOBILIARIA BRASILIA LTDA, DILAN AGUIAR PONTES D E S P A C H O Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do documento de ID 28693850, informando se houve o atendimento da determinação exarada pelo MM. Juízo de origem. Brasília, 8 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador